Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725648-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO HOMOLOGA A DESISTÊNCIA DOS RECURSOS Homologo a desistência recursal manifestada pelas partes (ID 45442043 e 45412257). Retire-se de pauta. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator